Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-27.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Nos termos do entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Nos termos do entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 3. Perfeitamente cabível a cobrança da tarifa de cadastro, pois em total consonância com as disposições emanadas pelo Banco Central e pelo CMN, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000132-27.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante AMS
BASSANI
LOCADORA
–
ME,
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
2
Comarca: Rancharia - 1a Vara Cível
Apte. : AMS Bassani Locadora ME
Apda. : Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza de 1o grau: Fernanda Perez Jacomini Vicentin
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 24/11/2020
VOTO No 47.985
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. 1.
O criterioso comando na realização da prova ao juiz da
causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa
prestação jurisdicional. 2. Nos termos do entendimento do
C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp
973827/RS, “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
3. Perfeitamente cabível a cobrança da tarifa de cadastro,
pois em total consonância com as disposições emanadas
pelo Banco Central e pelo CMN, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 153/164 que julgou procedente o pedido
principal, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes e
consolidando a posse e propriedade do bem em favor da autora, e julgou
improcedente a reconvenção. Condenou a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado
alegando, em preliminar, cerceamento de defesa. Aduz que se fazia
necessária a realização de prova pericial contábil. Afirma que no caso deve
incidir as regras do CDC. Argumenta que a taxa média anual estipulada pelo
Banco Central para aquisição de veículos por pessoas jurídicas era muito
inferior à taxa prevista no contrato, estando caracterizada a abusividade.
Cita o Recurso Especial no 1.061.530/RS no tocante à exigência de
encargos abusivos. E constatada a abusividade, a mora resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
3
descaracterizada. Também se mostra indevida a cobrança da tarifa de
cadastro.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo
subsistir a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa
causado pela não produção de prova pericial contábil, pois o criterioso
comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o
destinatário dela para a boa prestação jurisdicional.
A apelante entende ser necessária a realização
de prova pericial para demonstrar a ocorrência do excesso na cobrança
apontada pela credora.
No entanto, muito embora insista na pertinência
da referida prova a fim de demonstrar a culpa da apelada pelos fatos
alegados em sua peça de defesa, verifica-se desnecessária a dilação
probatória pretendida.
Isto porque, vê-se claramente que a eminente
juíza de primeiro grau, destinatária final da prova, apenas fez adequado e
sensato uso da faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo
Civil, cabendo a ela decidir sobre a necessidade de realização de eventual
perícia.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro
grau atenta ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a
comandar a instrução do processo, como observa o insigne processualista
JOÃO BATISTA LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de estímulo
e de intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional
qualificada;"
Em suma, se a realização da prova elencada pela
apelante em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a
formação do livre convencimento da magistrada sentenciante, não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
4
se falar em necessidade de maior dilação probatória e nem do
reconhecimento de cerceamento de defesa se a prova pericial pretendida
em nada iria comprovar além do que restou demonstrado pelos elementos
constantes dos autos.
Dessa forma, deve ser afastada a alegação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era, além de
protelatória, absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais produzidas nos
autos.
Ademais, para que não se afirme a presença de
omissão neste julgado, verifica-se que a demandada teve ciência dos
valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o
valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus respectivos
vencimentos, levando-se em consideração o valor do bem objeto do
contrato.
Ora, ao contratar tinha pleno conhecimento dos
valores que deveria pagar, após o cálculo efetuado pela credora com a
inclusão dos juros, tendo em vista o valor do bem por ela escolhido.
E a legislação impõe às partes que resguardem,
tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, os princípios da
probidade e da boa-fé, conforme emerge hialino dos artigos 113 e 422, do
Código Civil:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.”
Veja-se os comentários do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código Civil Comentado e legislação extravagante, 3a
ed., RT., p. 381), que ensina:
"A cláusula geral da boa-fé objetiva é norma jurídica que,
entretanto,
possui
características
próprias
que
a
distinguem de outras normas jurídicas positivas.
É uma ordem geral da lei ao juiz para que profira sentença,
observando a lealdade e a boa-fé, segundo os usos e
costumes, ou que simplesmente possa agir mediante juízo
lógico de subsunção. Essa norma (cláusula geral de boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
5
objetiva) se diferencia das outras regras de direito positivo
somente por duas circunstancias: a) primeiro por
intermédio de sua indeterminação (daí porque cláusula
geral); e b) pela referência não aos preceitos positivos,
mas a mandamentos (lealdade e boa-fé) ou critérios (usos
e costumes) sociais e metajurídicos.
A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de
conduta, de modo que deve agir como um ser humano
reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade.
Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses
atributos que decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela
qual o juiz, ao julgar demanda na qual se discuta a relação
contratual, deve dar por pressuposta a regra jurídica (lei,
fonte de direito, regra jurígena criadora de direitos e
obrigações) de agir com retidão, nos padrões do homem
comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes
do lugar".
Nesse sentido, veja-se também a lição de
ARNALDO RIZZARDO (in “Contratos”, 3a edição, Editora Forense, 2004,
pág. 33):
“A probidade envolve a justiça, o equilíbrio, a
comutatividade das prestações, enquanto a boa-fé exige a
transferência e clareza das cláusulas.
Como já referia Orlando Gomes, o princípio da boa-fé diz
respeito mais à interpretação: 'Por ele se significa que o
literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção
manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível.
Ademais, subentendem-se, no conteúdo do contrato,
proposições que decorrem da natureza das obrigações
contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da
própria equidade.”
Desta forma, a apelante não pode, agora,
requerer a revisão da parcela devida sob o argumento de que houve a
injusta capitalização e que em decorrência, foram cobrados juros maiores
que os pactuados.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu ser possível a capitalização de juros nos contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão
de juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a fim de informar o
consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
6
"3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp
973827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
08 de agosto de 2012).
E, estando previsto expressamente no contrato a
taxa de juros ao mês e ao ano (fls. 07/08), não há que se falar em
ilegalidade.
Também
não
se
vislumbra
qualquer
fato
superveniente ou extraordinário que tenha desequilibrado a relação
contratual de maneira a corroborar a tese de que são abusivos os valores
decorrentes do contrato, que se repita, foram livremente firmados pelas
partes, cuja manutenção é questão que diz com a soberania e autonomia da
vontade da parte, fazendo incidir a regra do pacta sunt servanda e, como
preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44) tem-se
que:
"Se
aceitou
condições
contratuais
extremamente
desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para
obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
No entanto, como alerta o renomado mestre
antes citado (op. cit. pág. 215):
"Não basta, porém, que a prestação se tenha agravado
exageradamente. Preciso é que a onerosidade tenha sido
determinada
por
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis. Se o contratante concorrer por negligência
para que se agrave excessivamente a prestação, o
contrato não pode ser resolvido por essa causa. O
acontecimento, por sua vez, deve ser anormal. Há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
7
imprevisível. Tão importante é esse requisito que a
solução do problema encontra-se na teoria da imprevisão.
Necessário que as partes, no momento em que celebram o
contrato, não possam prever alteração decorrente do
evento extraordinário.
Requer-se o concurso da extraordinariedade e da
imprevisibilidade. Não basta que o acontecimento seja
extraordinário, porque, se suscetível de previsão, descabe
a rescisão. Não basta que seja imprevisível, porque,
sendo normal, pouco importa que as partes não o tenham
previsto. Enfim, se a onerosidade excessiva decorre de
acontecimento extraordinário e imprevisível, que dificulte
extremamente o cumprimento da obrigação, o devedor,
que se sacrificaria com a execução, tem a faculdade de
promover a rescisão do contrato. (fls. 215).
Saliente-se ainda que inexiste na contratação
qualquer vício de consentimento, sendo certo que a apelante, por sua livre e
espontânea vontade, escolheu, no mercado, o bem a ser financiado e o
agente do ajuste, acordando com o banco/credor o valor devido, em
consonância com as taxas de mercado.
No tocante a denominada tarifa de cadastro,
também restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, que:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E
TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF.
POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode
ser
cumulada
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30,
294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo
ou de contrato de adesão, a compensação/repetição
simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos
arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição
como lei complementar, compete ao Conselho Monetário
Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
8
Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente
não
intervencionista,
vale
dizer,
"a
regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços,
com exceção daqueles que a norma definia como básicos,
desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos
voltados a assegurar a transparência da política de preços
adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a
sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em
contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação
de
parâmetros
objetivos
de
mercado e
circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva
do
magistrado.
8.
Permanece
legítima
a
estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos
contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-27.2020.8.26.0491 -Voto no
9
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp. no 1.255.573/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em 28/08/2013,
publicado em 24/10/2013).
Assim, como bem se verifica do julgado do STJ
acima transcrito, no caso dos autos se mostra perfeitamente cabível a
cobrança da tarifa de cadastro, pois em total consonância com as
disposições emanadas pelo Banco Central e pelo CMN. Saliente-se que
inexiste nos autos a comprovação de que a relação negocial entre as partes
não tenha se iniciado com o contrato aqui discutido.
Desta forma, não há que se falar em ilegalidade
na cobrança da tarifa de cadastro, não cabendo ao banco réu qualquer
devolução.
In casu, por não apresentada contrarrazões, não
cabe majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do
CPC, pois esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado
em grau recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica